Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-05.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-05.2025.8.14.0032

APELANTE: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADOS DESFALQUES, AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO E PAGAMENTO A MENOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DA LESÃO. TEMA 1.150 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, ação ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia ressarcimento por alegados desfalques, ausência de atualização e pagamento a menor de valores vinculados à conta PASEP. A recorrente sustenta que a prescrição não se iniciou na data do saque das cotas, mas no momento em que obteve os extratos e documentos bancários, ocasião em que afirma ter tomado ciência efetiva das irregularidades, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento relacionada à conta vinculada ao PASEP tem início na data do saque dos valores ou na data em que o titular toma ciência comprovada dos alegados desfalques; e (ii) estabelecer se, afastada a prescrição, é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução e julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo 1.150, fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição, segundo o Tema 1.150 do STJ e a teoria da actio nata, coincide com o dia em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, e não automaticamente com a data do saque.

A obtenção do extrato analítico e da microfilmagem da conta individual é o elemento que viabiliza a efetiva contestação dos cálculos e a identificação das irregularidades alegadas, razão pela qual a ciência da lesão não se presume apenas do recebimento de quantia tida por irrisória no saque.

Tendo a autora afirmado que obteve os extratos em 11/09/2024 e ajuizado a ação em 28/07/2025, não se verifica, em juízo de cognição compatível com a fase processual, o transcurso do prazo de dez anos entre a ciência alegada da lesão e a propositura da demanda.

Não estando a causa madura para julgamento, em razão da ausência de encerramento da instrução probatória, não se aplica o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, nas ações relativas a desfalques em conta PASEP, ocorre com a ciência comprovada da lesão pelo titular da conta, conforme a teoria da actio nata e o Tema 1.150 do STJ. 3. A obtenção de extratos analíticos e microfilmagens da conta pode constituir o marco de ciência efetiva das irregularidades quando é esse acesso que permite a identificação dos alegados desfalques. 4. Afastada a prescrição e ausente causa madura, os autos devem retornar ao juízo de origem para prosseguimento da instrução e julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.013, § 3º, I, 1.026, 1.036 e seguintes; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJDFT, Apelação Cível nº 0706779-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 24.06.2020, pub. 09.07.2020; TJRO, Agravo de Instrumento nº 0802881-93.2021.8.22.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, j. 17.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se discute pretensão de ressarcimento por alegados
desfalques, ausência de atualização e pagamento a menor de valores vinculados à conta PASEP
, tendo o juízo de origem reconhecido a
prescrição da pretensão
e extinguido o feito com resolução de mérito.

A apelante sustenta, inicialmente, o
cabimento e a tempestividade do recurso
, afirmando que a ciência da sentença ocorreu em 10/10/2025, com prazo recursal até 05/11/2025, razão pela qual postula o conhecimento da insurgência.

Em preliminar, reitera o pedido de
gratuidade da justiça
, ao argumento de que o juízo de origem não teria apreciado expressamente o requerimento, embora tenha isentado as custas processuais na sentença. Afirma ser pessoa idosa e hipossuficiente, sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, invocando os arts. 98 e 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito recursal, a apelante insurge-se contra o fundamento central da sentença, segundo o qual o
prazo prescricional decenal
teria se iniciado na data do saque das cotas do PASEP, ocorrido em
06/07/1998
, por ocasião de sua aposentadoria. Sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao entender que, desde o saque, já teria ciência da quantia reputada irrisória e incompatível, razão pela qual a prescrição teria se consumado em 06/07/2008.

Em sentido diverso, a recorrente defende que
não houve prescrição
, porque o termo inicial do prazo prescricional não corresponde à data do saque, mas sim ao momento em que o titular
toma ciência efetiva dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP
. Alega que somente teve conhecimento da alegada má administração dos valores em
11/09/2024
, quando recebeu do Banco do Brasil os extratos e demais documentos bancários, ocasião em que teria identificado a lesão ao seu direito.

Para reforçar sua tese, invoca o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 1.150 do STJ
, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos; a pretensão de ressarcimento submete-se ao
prazo prescricional de dez anos
, nos termos do art. 205 do Código Civil; e o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

A apelante também desenvolve argumentação com base na
teoria da actio nata
, afirmando que a prescrição apenas se inicia com o nascimento da pretensão, isto é, com a ciência inequívoca da violação do direito. Sustenta que não seria razoável exigir do servidor ou beneficiário conhecimento técnico suficiente para, no momento do saque, identificar eventual ausência de atualização, aplicação incorreta de índices ou desfalques na conta, sobretudo porque tal constatação dependeria da análise de
extratos analíticos e microfilmagens
.

Em reforço, a recorrente menciona precedentes jurisprudenciais que reputa favoráveis à sua tese, oriundos de diversos tribunais, todos no sentido de que, em ações envolvendo desfalques em conta PASEP, o prazo prescricional é decenal e seu termo inicial coincide com a ciência comprovada da lesão, em regra evidenciada pela obtenção de extratos completos, microfilmagens ou documentação bancária equivalente.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento da apelação
, para que seja
reformada integralmente a sentença
, afastando-se o reconhecimento da prescrição, com o consequente
retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da demanda
, além da concessão da gratuidade da justiça.

Apresentadas
contrarrazões
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
pugna pela
manutenção integral da sentença
.

Em síntese, o recorrido afirma que a autora alegou ter sido cadastrada no PASEP e que, após anos de contribuição, ao realizar o saque dos valores, teria recebido quantia inferior àquela que entendia devida, razão pela qual formulou pedido de indenização por danos materiais e morais. Sustenta, contudo, que apresentou contestação acompanhada da documentação pertinente e que o magistrado de origem, acertadamente, reconheceu a
prescrição da pretensão autoral
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

No tocante à insurgência recursal, o banco defende, em primeiro lugar, a
manutenção do reconhecimento da prescrição decenal
, sustentando que, à luz do próprio Tema 1.150 do STJ, a contagem do prazo prescricional, no caso concreto, deve partir da data em que a autora teve ciência do valor depositado e efetuou o saque, isto é, em
06/07/1998
. Argumenta que, inexistindo prova robusta de ciência em momento posterior, deve prevalecer como termo inicial a data em que a correntista tomou contato com a quantia que reputa irrisória, sendo, portanto, inequívoca a consumação da prescrição quando do ajuizamento da demanda, apenas em 2025.

Além disso, o recorrido suscita a
ilegitimidade passiva
para responder por pretensão fundada em suposta inadequação dos
índices de correção monetária aplicados
às contas vinculadas ao PASEP. Embora reconheça que o STJ assentou sua legitimidade passiva para hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos, sustenta que, no caso concreto, a autora não indicou falha específica imputável ao banco, mas apenas insurgência genérica quanto aos critérios de atualização monetária, matéria que seria de atribuição da
União Federal
e do
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, nos termos da regulamentação aplicável.

Aduz, ainda, que a autora
não comprovou saques indevidos
, nem ausência de aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor, pretendendo, em verdade, promover revisão genérica dos critérios legais de atualização, providência que não poderia ser imputada ao Banco do Brasil.

O recorrido também impugna eventual pretensão de
inversão do ônus da prova
, sustentando que cabe à autora demonstrar a ocorrência de irregularidade nos lançamentos, nos saques ou na atualização monetária dos valores creditados em sua conta vinculada. Argumenta que não é possível transferir à instituição financeira o encargo de provar fato constitutivo do direito da parte autora, sobretudo quando a inicial, segundo a tese defensiva, não individualiza adequadamente os lançamentos impugnados nem apresenta acervo probatório mínimo apto a demonstrar a alegada diferença de valores.

Na sequência, o banco sustenta a
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil
, afirmando não estarem demonstrados ato ilícito, dano efetivo e nexo causal. Defende que não houve prova de qualquer conduta indevida por parte da instituição financeira capaz de justificar condenação em danos materiais ou morais, razão pela qual também por esse fundamento a improcedência dos pedidos deve ser preservada.

Por fim, o recorrido requer o
desprovimento da apelação
, com a consequente
manutenção integral da sentença recorrida
, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição, bem como a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na forma da lei.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser
CONHECIDO
o Recurso de Apelação Cível.

Defiro o pedido de Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC
.

II – Mérito.

A controvérsia ora submetida à apreciação judicial reside na análise da correção da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente demanda, com fulcro no reconhecimento da prescrição decenal. Conforme delineado nos autos, o Magistrado de origem entendeu que o conhecimento inequívoco não se dá apenas quando o interessado obtém as microfilmagens dos extratos, mas sim na data em que efetuou o saque do saldo do PASEP, ocasião em que constatou o recebimento de valores diversos do esperado.

Nesse contexto, considerando que a propositura da presente ação somente se deu em 28 de julho de 2025, restaria configurado o transcurso de lapso temporal superior a dez anos entre o fato gerador e a provocação da tutela jurisdicional, conduzindo, assim, ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Desse modo, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se efetivamente o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado na mencionada data do saque dos valores vinculados ao PASEP e, por conseguinte, se o ajuizamento posterior à década legalmente estabelecida torna inexigível o direito pretendido pela parte autora.

Sob tal perspectiva, impende destacar, com a devida ênfase, que a controvérsia em exame foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante submissão ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep

Conforme se extrai da exordial, a parte autora informou que ingressou no serviço público e sua inserção ocorreu em 2006. Em decorrência da condição de servidora, possui cadastramento no PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, cujo número de cadastro é 1.008.869511-2, conforme os extratos fornecidos pelo Requerido.

Ocorre que, após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira, a Autora se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com o irrisório valor de R$ 221,26 (duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), valor este que reputa como manifestamente irrisório, sobretudo quando considerado o longo período de contribuição e a expectativa legítima de recebimento de quantia substancialmente superior.

A apelante alega que só teve conhecimento das irregularidades na data em que obteve o
extrato
do
PASEP
junto à instituição financeira, em 11.09.2024, constatou, por meio planilha de cálculo (Id. 32254170)
, equívocos nos valores depositados a título de
PASEP
, conforme consta no documento Id. 32254170 e 32254169 (
Extrato

analítico
e microfilmagem).

Assim, entendo que o acesso do autor ao
extrato
de sua conta individual lhe possibilitou a contestação dos cálculos apresentados, o que não foi feito à época.

Portanto, considerando à peça vestibular da ação, dando conta de que o apelante tomou ciência dos fatos controvertidos no período de 10 anos da ação, não vislumbro a caracterização da
prescrição
.

Destaco julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicando-se a teoria da asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial de restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração por lei incumbe ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do banco requerido perante o PASEP, concluindo-se pela sua legitimidade passiva. 2. Não prospera a alegação de que o julgado não enfrentou os tópicos do pedido autoral, pelo simples fato de que, uma vez verificada a ocorrência da prejudicial de mérito, inexiste motivos para se aprofundar nos fatos narrados pela autora e nos requerimentos por ela formulados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista,
não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932
. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. 4. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de prescrição. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.

(TJ-DF 07067795720208070001 DF 0706779-57.2020.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a má gestão em relação à conta vinculada ao PASEP (Tema 1150 do STJ). É de 10 anos o prazo de prescrição, contado do conhecimento do fato ilícito, conforme o princípio da actio nata, para o ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual do Pasep (Tema 1150 do STJ). Não configurada a prescrição, rejeita-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802881-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 17/11/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802881-93.2021.8.22.0000, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 17/11/2023)

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou provimento,
para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026